Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008051-63.2002.8.07.0000 RECORRENTES: ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELISETE DE SOUZA CARDOZO, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, LAILA CHAHELE MIGUEL, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, SILVANA LEITE FERREIRA, SONIA REGINA MELLO, VANIA DE SOUZA BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERCENTUAL DE 84,32%. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ESPECIFICOS DA CATEGORIA. EXCESSO CONFIGURADO. IMPUGNAÇAO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do julgamento do MSG 2272/90, que concedeu a Segurança, restou assegurado a todos os associados do SINDIRETA/DF o direito à incorporação de 84,32% relativo ao IPC de março/90. Opostos Embargos à Execução pelo Distrito Federal, foram acolhidos para deferir o pedido de compensação com os reajustes salariais posteriores concedidos. 2. Aferida a incompatibilidade dos cálculos elaborados pela parte exeqüente com o que restou decidido, acolhe-se a impugnação da parte executada para determinar que seja decotado o excesso de execução. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 525, §1, inciso VII, ambos do CPC, porque autorizou a compensação do valor devido e que deve ser incorporado aos vencimentos/proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base tão somente em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre quantum debeatur apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigente em 1990, ou seja, há mais de 30 anos. b) artigo 884 do Código civil, defendendo que o pagamento tardio de dívidas, sem a incidência de correção monetária, caracteriza grave enriquecimento sem causa da Administração; c) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, sob o argumento de aquele que, por ato ilícito causar prejuízo a outrem deverá repará-lo, na extensão do dano causado; d) artigo 122 do CC, ao criar um critério de correção monetária por índices estabelecidos arbitrária e unilateralmente pelo devedor, isto é, pelos parcos reajustes por ele mesmo concedidos, os quais não serviram sequer para repor a inflação vivenciada entre a lesão e o tempo presente; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, asseverando que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é um consectário legal e de ordem pública, ou seja, de observância obrigatória que não se constitui em um plus, senão em uma mera atualização da moeda aviltada pela inflação, que visa restabelecer o estado das coisas, de modo a resguardar o direito de propriedade e a recomposição do valor nominal da moeda; e) artigos 9o, 10, e 492, todos do CPC, sustentando que reconhecer o direito à compensação, sem qualquer demonstrativo dos atos normativos autorizadores desses reajustes e sem qualquer comparativo com a inflação apurada no período, não demonstrando os ganhos ao exequente, configura decisão extra petita e in malam partem, padecendo de nulidade absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da congruência/adstrição. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 507 e 525, §1, inciso VII, ambos do CPC.Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXVII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023